Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710149-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERCILIO TIMOTEO PORTO FERNANDES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, PERCILIO TIMOTEO PORTO FERNANDES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 16033002 - págs.1/3, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora